Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCABÍVEL. PRESENÇA DA REINCIDÊNCIA E DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas inferiores a 4 (quatro) anos, aplicadas ao réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes, a teor do disposto no art. 33, § 2o, b e c, e § 3o, do CP. 2. Recurso conhecido e desprovido.